Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do sindicato. Isenção de custas: inaplicabilidade do CDC 87.
1. O sindicato tem legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses individuais dos integrantes da categoria que representa (RE 883.642 RG).
2. A isenção de custas prevista no CDC 87 restringe-se às demandas coletivas, não alcançando o cumprimento individual proposto pelo sindicato em favor de poucos substituídos.